Tribunal: TJSP
Processo: 2193346-23.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no §5°, do art. 1.003, do NCPC – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193346-23.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados NADIR DO CARMO GIACIANI DONATO, FERNANDO
DONATO, ROBERTO FORTUNATO DONATO e JOSE ROBERTO AMAURY
DONATO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193346-23.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: NADIR DO CARMO GIACIANI DONATO, FERNANDO DONATO,
ROBERTO FORTUNATO DONATO E JOSE ROBERTO AMAURY DONATO
VOTO no 121.386
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Ocorrência
Constatação que se faz com base na data da
publicação da decisão agravada Inobservância ao disposto no
§5°, do art. 1.003, do NCPC Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que julgou
a impugnação.
Agrava a autora pleiteando a reforma da decisão agravada.
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 121/123) foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 24 de agosto 2016, uma quarta-feira, conforme certidão de fls.124.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 25 de agosto de 2016, uma quinta-feira.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 20 de
setembro de 2016, logo, além do prazo legal de quinze dias previsto no §5o, do art. 1.003,
do Código de Processo Civil 2015, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do
recurso, até no máximo 16 de setembro de 2016.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator